Tribunal: CARF
Processo: 10860.902127/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902127/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.323 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
DOKAR VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO.
Cabe ao sujeito passivo demonstrar a existência de saldo negativo para fins de
declaração de compensação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902127/2014-01
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902127/2014-01

DO DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 094480334, emitido eletronicamente em 05/11/2014,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 15345.19238.251013.1.7.03-8487.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendario 2009.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 131.653,79.
CSLL devido(a): R$ 131.047,34.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 606,45.
Valor na DIPJ: R$ 606,45.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art.
74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de
dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância, alegando em síntese que houve a compensação das estimativas constantes do
Perdcomp com valores decorrentes do processo judicial no 2008.34.00.001169-9 (0001162-
69.2008.401.3400) em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 3a Turma da DRJ04 proferiu o
acórdão 104-000.556, julgando improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, para manter o decidido no Despacho Decisório com número de rastreamento
094480334, emitido eletronicamente em 05/11/2014, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 15345.19238.251013.1.7.03-8487.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902127/2014-01

Irresignado com o acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
(i)
o presente Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente vislumbra a
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isto porque a
própria legislação sobre o tema, corroborada pela majoritária
jurisprudência assim determinam, especialmente o Decreto no 70.235/72, e
o §11 do art. 74 da Lei no. 9.430/96;
(ii)
da nulidade do despacho decisório por violação da motivação dos atos
administrativos, contraditório e da ampla defesa, o Legislador ao
determinar que a decisão deverá ser obrigatoriamente explícita, clara e
congruente, pois o contrário, significa que o administrado não poderá
reunir condições de exercer a sua ampla defesa. Portanto, a cobrança das
exações não podem prosperar, tendo em vista sua nítida carência de
fundamentação, se impondo a sua anulação;
(iii)
do crédito oriundo do saldo negativo de CSLL, denota-se que a Receita
Federal do Brasil não deve se prender unicamente à apresentação do
específico comprovante de retenção pela fonte pagadora para a
homologação dos créditos, devendo perquirir por outros meios se as
retenções ocorreram ou não para a glosa dos créditos. Não basta a
exigência de documento específico para que se desconstitua o direito de
crédito da Recorrente, quando mais todo o acervo probatório denotam
cabalmente a realidade dos fatos em sentido contrário ao quanto
sustentado pela fiscalização, estando as retenções suficientemente
demonstradas, sendo, pois, incabível a aplicação de multa quando se
denota a regularidade das compensações realizadas;
(iv)
do caráter confiscatório da penalidade imputada, a multa instituída é
considerada in constitucional, pois viola: o direito de petição previsto no
artigo 5o, inciso XXXIV da CF/88; a garantia do devido processo legal
prevista no artigo 5o, VI da CF/88; os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo.
Inicialmente, ao contrário do que alega a Recorrente, não vislumbro qualquer
vício de nulidade no presente processo administrativo tributário.
Tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido foram claros e permitiram
à Recorrente o exercício do seu direito de defesa. Não há que se falar, também, na ocorrência de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902127/2014-01

quaisquer das situações ensejadoras de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, afastando-se a possibilidade de anulação dos atos até aqui realizados prevista na Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Dessa forma rejeito à preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
Quanto ao mérito, nota-se que a Recorrente apresenta em sede de recurso
voluntário, um longo arrazoado sobre a aplicação do princípio da verdade material no processo
administrativo tributário e encerra argumentando pela inconstitucionalidade da multa aplicada
por ofensa ao princípio da vedação ao confisco.
Aqui já importa destacar que relativamente à origem do crédito utilizado na
DCOMP, parte na qual deveria ter sido mais cuidadosa, a Recorrente economizou e se limitou
dizer que:
O aludido crédito refere-se a saldo negativo de IRPJ devidamente retido na fonte pela
Recorrente, conforme demonstrado através dos documentos carreados ao presente
processo.
Vale apontar que apontar a existência inquestionável dos valores apontados de saldo
negativo de IRPJ, bem como o montante da compensação do processo judicial, Processo
no 2008.34.00.001169-9 (0001162-69.2008.401.3400) – foi devidamente parcelado,
quando a empresa aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT –
Demais Débitos, em 28.08.2017 – Parcelamento 001338860
Assim, existindo a prova que houve a devida retenção do imposto – de onde exsurge o
direito de crédito da RECORRENTE – não há outra conclusão senão que o lançamento
está embasado em mera presunção, vale dizer, apenas em virtude da não apresentação
até o momento de um documento em específico, nada obstante os demais e robustos
elementos juntados pela RECORRENTE.

Verifica-se que em sua peça impugnatória, a Recorrente defendeu a origem do
crédito na legitimidade dos créditos de PIS e COFINS do regime monofásico que teriam sido
utilizados para compensação do saldo negativo informado em DComp, com base em alegada
autorização judicial concedida, sempre segundo a Recorrente, nos autos do processo no
2008.34.00.001169-9.
Mesmo que fosse o caso de compensação com créditos de PIS e COFINS do
regime monofásico, o contribuinte também não consignou em sua PERDCOMP a origem em tais
créditos, classificando-os como pagamento de estimativas mensais.
Ademais, a alegada sentença concessiva da segurança quanto ao direito creditório
da Recorrente foi reformada, tendo por fundamento a decisão recente do Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Resp 1.894.741 - RS, que fixou que não cabe creditamento de PIS e
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica.
Entendimento este consignado na decisão em embargos de divergência proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça na ação apontada pelo contribuinte de no
0001162.69.2008.4.01.3400 (200834000011699). Veja-se:

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. A Primeira Seção desta
Corte, no julgamento do REsp 1.894.741/RS, de relatoria do Ministro Mauro
Campbell Marques, processado sob o rito dos feitos repetitivos, Tema 1.093/STJ,
publicado em 05/05/2022, consolidou as seguintes teses:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902127/2014-01

10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do DecretoLei
n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre
o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002
e da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do
creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os
comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não
cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não
sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos
sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica.
Observa-se dos autos que o acórdão embargado encontra-se em consonância
com a jurisprudência pacífica desta Corte, firmada em recurso especial
representativo da controvérsia. Aplicável, portanto, o óbice da Súmula 168/STJ.
ANTE O EXPOSTO, não conheço dos embargos de divergência. Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2022. ( EAREsp no 1175925 / DF (2017/0246866-2) -
NÚMEROS DE ORIGEM: 00011626920084013400, 200834000011699 -
RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA - Brasília, 24 de maio de 2022.)

A decisão contrária ao contribuinte transitou em julgado no STF em 19/08/2022.
É por essas razões que a legislação tributária impede o aproveitamento de créditos
judiciais antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/1996 e art. 170-A,
do CTN.
O argumento de que o montante da compensação do processo judicial, Processo no
2008.34.00.001169-9 (0001162-69.2008.401.3400) teria sido parcelado através do Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT, somente confirma a inexistência de direito
creditório decorrente da referida ação.
Ademais, mesmo que os débitos das estimativas tenham sido incluídos no
parcelamento, conforme alegado pela Recorrente, é possível verificar do documento de fl. 138 –
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902127/2014-01

179, que a Recorrente pagará o débito em 146 prestações, sendo que o último pagamento está
previsto para 31/01/2030.
Ou seja, o crédito pleiteado pela Recorrente carece dos requisitos de liquidez e
certeza previsto pelo art. 170, do Código Tributário Nacional.
Quanto ao caráter confiscatório da multa, o contribuinte não trouxe qualquer
fundamento para seu pleito de redução do percentual exigido, limitando-se a expor seu
inconformismo aduzindo genericamente a abusividade da multa e requerendo sua redução, sem
aludir a qualquer parâmetro do que considera um percentual legítimo, assim como sem trazer
qualquer em embasamento para defender tal percentual.
Ademais disso, a pretensão da Recorrente encontra um obstáculo na Súmula
CARF no 2, bem como art. 26-A do Decreto no 70.235, que impedem que seja afastada a
aplicação de lei, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Por fim, quanto à alegada coincidência entre os débitos objeto do presente e do
processo 10860.902.253/2014-57, entendo que o requerimento formulado pela Recorrente não
deve ser conhecido por esta turma, por ter sido trazido apenas na petição juntada às fls. 182, após
a interposição do recurso voluntário e desacompanhada de documentos capazes de demonstrar o
quanto alega.

Conclusão
Dessa forma, voto por conhecer do recurso, exceto na parte em que alega a
inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 193
DF CARF MF
Original